Tribunal: TJMT
Processo: 1011161-95.2023.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011161-95.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[WALERIA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 925.219.401-00 (RECORRIDO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDOR.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL-LIMPEZA. REGIME DE SUBSÍDIO EM PARCELA ÚNICA. ART. 44 DA LC ESTADUAL No 50/98. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 37 DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. ADICIONAL INDEVIDO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por servidora pública efetiva ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional-Elementar, na função de limpeza, para recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo, no percentual de 40% sobre o salário mínimo, com reflexos legais e retroatividade dos últimos cinco anos. Consta que a servidora exerce atividades de limpeza de ambientes internos e externos, coleta de lixo e higienização de banheiros de uso coletivo, sem percepção da verba pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se servidora pública estadual submetida ao regime de subsídio em parcela única, regido pela LC Estadual no 50/1998, faz jus ao adicional de insalubridade; (ii) estabelecer se a existência de laudo pericial que atesta risco biológico severo basta, por si só, para autorizar o pagamento da vantagem sem previsão legal específica e sem regulamentação integrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
. O art. 44 da LC Estadual no 50/1998 estabelece sistema remuneratório por subsídio em parcela única para os profissionais da educação básica, vedando o acréscimo de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, ressalvadas apenas as hipóteses expressamente previstas em lei, entre as quais não se inclui o adicional de insalubridade. O § 4o do art. 1o da LC Estadual no 502/2013 condiciona a concessão do adicional de insalubridade à edição de regulamentação específica, e a ausência dessa norma integrativa impede o reconhecimento do direito subjetivo à verba. A concessão de vantagem pecuniária a servidor público exige expressa previsão legal, em observância ao princípio da legalidade administrativa previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, não cabendo ao Poder Judiciário suprir omissão legislativa para criar verba remuneratória. A Súmula Vinculante 37 do STF afasta a possibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sem função legislativa, o que impede a instituição judicial do adicional pleiteado. O art. 39, § 4o, da Constituição Federal, ao disciplinar o regime de subsídio em parcela única, veda o acréscimo de gratificações e adicionais, salvo hipóteses expressamente previstas, inexistentes para a carreira da recorrida. O laudo pericial que confirma a exposição a risco biológico severo desde o ingresso da servidora em 2012 não gera, isoladamente, direito ao adicional, porque a prova técnica não substitui a necessária autorização legal. A Turma de Uniformização de Jurisprudência firmou tese no sentido de que a concessão do adicional de insalubridade exige a cumulação de lei específica da categoria e laudo pericial, requisitos não preenchidos no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
. Recurso provido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:
1. O servidor público estadual submetido a regime de subsídio em parcela única não faz jus a adicional de insalubridade sem expressa previsão na lei de carreira. 2. O laudo pericial que comprova exposição a agente insalubre não basta, por si só, para instituir vantagem remuneratória sem amparo legal específico. 3. O princípio da legalidade administrativa impede o reconhecimento judicial de adicional de insalubridade quando ausente autorização normativa e regulamentação exigida pela legislação de regência.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, caput, e 39, § 4o; LC Estadual no 50/1998, art. 44; LC Estadual no 502/2013, art. 1o, § 4o; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei no 12.153/09, art. 27; Súmula Vinculante 37/STF.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante 37; TJMT, TR, RI no 1036103-03.2023.8.11.0001, rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 25.08.2025, DJE 29.08.2025; TJMT, TR, RI no 1001918-61.2023.8.11.0025, rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 17.11.2025, DJE 22.11.2025; TJMT, TR, RI no 1003989-36.2023.8.11.0025, rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 17.02.2025, DJE 21.02.2025; TJMT, Turma de Uniformização de Jurisprudência, no 1001484-30.2025.8.11.9005, j. 25.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 350608850 – reclamação no 1011161-95.2023.8.11.0003 –
1o Juizado Especial de Rondonópolis
), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

V O T O R E L A T O R

- Da situação fática.

Restou demonstrado:
- o vínculo funcional da Recorrente com o Estado de Mato Grosso como servidora efetiva (Apoio Administrativo Educacional) desde 2/7/2012; - o exercício de atividades de limpeza de ambientes internos e externos, coleta de lixo e higienização de banheiros de uso coletivo; - a ausência de recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 40% pleiteado na inicial; - a realização de perícia judicial.

- Do adicional de insalubridade.

A Recorrente é servidora pública efetiva do ESTADO DE MATO GROSSO, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional-Elementar, na função de limpeza, e busca o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (
40%
) sobre o salário mínimo, com reflexos legais e retroatividade dos últimos 5 (cinco) anos.

A carreira da Recorrente é regulada pela Lei de Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, LC Estadual no 50/1998, cujo art. 44,
dispõe:

"...

Art. 44 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses.

Parágrafo único. Ficam excetuadas, das vedações dispostas no caput deste artigo, as gratificações anuais por eficiência e resultado. ..." (Acrescentado pela LC 756/2023)

O sistema remuneratório da categoria opera por subsídio em parcela única, com vedação ao acréscimo de qualquer adicional. O adicional de insalubridade não integra as exceções legalmente previstas. Inexiste, portanto, autorização legal para o pagamento da verba pleiteada.

O §4o do art. 1o da LC Estadual no 502/2013 condicionou a concessão do adicional à prévia edição de regulamentação específica, que nunca foi elaborada. Sem a norma integrativa, o dispositivo carece de eficácia plena para criar o direito invocado.

Assim, a concessão de qualquer vantagem financeira a servidor público exige expressa previsão legal, por imperativo do princípio da legalidade administrativa que vincula a Administração Pública (
art. 37, caput, da CF/88
). No caso, não compete ao Poder Judiciário suprir omissão legislativa e criar vantagem remuneratória sem respaldo em lei, sob pena de usurpação da função típica do Legislativo.

Nesse sentido:

“Súmula Vinculante

37/STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”

A Constituição Federal, ao estruturar o regime de subsídio em parcela única (
art. 39, § 4o
), vedou o acréscimo de qualquer gratificação ou adicional, ressalvados apenas os casos expressamente mencionados, dentre os quais não consta o adicional de insalubridade para a carreira da Recorrente. A natureza compensatória da verba não dispensa a exigência de previsão legal no estatuto funcional da categoria. Precedentes desta Turma Recursal. (
TJMT — TR — RI no 1036103-03.2023.8.11.0001 — rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos — j. 25/08/2025 — DJE 29/08/2025; TJMT — TR — RI no 1001918-61.2023.8.11.0025 — rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos — j. 17/11/2025 — DJE 22/11/2025; TJMT – TR - RI 1003989-36.2023.8.11.0025 – Juiz Aristeu Dias Batista Vilella – j. 17/2/2025 - DJE 21/2/2025
).

Ainda, conforme tese fixada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (TUJ) em 25/2/2026 (
no 1001484-30.2025.8.11.9005
), a concessão de adicional de insalubridade depende obrigatoriamente da cumulação de:
(i) lei específica da categoria e (ii) laudo pericial (LTCAT).

Portanto, embora o laudo pericial (
id. 350608397
) tenha confirmado o risco biológico desde o ingresso da servidora em 2012, a prova técnica é insuficiente para gerar, por si só, o direito subjetivo ao recebimento da verba sem o prévio amparo legal na lei de carreira.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026